Tribunal: TJDFT
Processo: 0716162-98.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716162-98.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. APELADO: MARIA CRISTINA DA SILVA, ITALO BEZERRA CARVALHO D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se o apelante para se manifestar sobre o pedido de condenação à pena de litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões de ID no 40478254. Brasília, DF, em 20 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator